Tribunal: TJMT
Processo: 0002434-32.2018.8.11.0039
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002434-32.2018.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL DA PENHA CASTRO - CPF: 054.431.451-42 (RECORRENTE), CARLA RAFAELA CARAVIERI DOS SANTOS PARDIN - CPF: 032.121.931-74 (ADVOGADO), MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - CPF: 955.919.901-34 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA DE TRÂNSITO – EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – MERA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZOS À HONRA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - ARTIGO 55 DA LEI N.o 9.099/95 – AFASTAMENTO DE OFÍCIO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id.

133221273 – Pág. 91), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, confirmando a liminar e declarando inexistente o débito e nula a multa aplicada ao demandante.

Ainda, indeferiu o pedido de condenação em danos morais.

Por fim, condenou a parte reclamada ao pagamento integral das custas processuais e de honorários advocatícios do patrono da parte autora, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, do CPC.

Em argumento recursal, o recorrente pleiteia a condenação do demandado ao pagamento de indenização por danos morais, com fundamento na impossibilidade de regularizar os débitos da motocicleta com a existência da multa.

Ao final, requer a reforma parcial da sentença recorrida
.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, no id.

141050699, manifestou desinteresse em emitir parecer meritório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na inicial, o reclamante procurou o CIRETRAN para regularizar o documento da sua motocicleta, quando foi surpreendido com a existência de uma multa que afirma desconhecer.

Aduz que não conseguiu emitir as guias para quitação dos licenciamentos de 2017 e 2018, em razão da multa que lhe foi imputada indevidamente.

Pugnou pelo reconhecimento da inexistência de débito e anulação do auto de infração, com condenação do reclamado ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem, considerando que a irregularidade da multa é fato incontroverso, resta analisar a possibilidade de arbitramento de danos morais.

No caso dos autos, nota-se que a atuação do demandado não passou de uma mera cobrança, ato que não ocasionou maiores prejuízos ao autor, como eventual negativação, apreensão do veículo ou outra impossibilidade de usufruir do bem. Além disso, é certo que o demandante somente tomou conhecimento da infração quando procurou regularizar a documentação da motocicleta.

Ressalta-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização. ” (STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Contudo, ao meu sentir, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados,
fato este que afasta a ocorrência de dano moral.

A propósito:

ALIENAÇÃO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA – CONDUTA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO ENTE PÚBLICO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.
(N.U 0501646-80.2015.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020).

Por outro lado, entendo que a sentença merece parcial reparo, isso porque, nesta Justiça Especializada, por força do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95, é impossível a condenação das partes, a título de honorários advocatícios, em sede de primeiro grau,
litteris:

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os
casos de litigância de má-fé. (...)”.

In casu,
inexiste nos autos comprovação de eventual litigância de má-fé por parte dos demandados, não se mostrando possível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em primeira instância. A propósito:

RECURSO INOMINADO. ENERGISA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL NÃO ACOLHIDA. FATURA EVENTUAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. PADARIA. LAUDO DO INMETRO COMPROVANDO A IRREGULARIDADE. FATURA EVENTUAL DEVIDA. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL AFASTADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU
. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO. (...). 2.

Os honorários advocatícios são devidos, no Juizado Especial, apenas no segundo grau de jurisdição, em caso de sucumbência do recorrente
". (...) Recurso provido
. (Recurso Inominado no 8010146-29.2015.8.11.0010. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 27/09/2016). Destaquei.

Insta ressaltar que não houve insurgência das partes contra a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado que determinou o encaminhamento dos autos para este Juízo
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento

determinando, de ofício, o afastamento da condenação do reclamado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados pelo juízo
a quo
, mantida no mais a r. decisão, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023